Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL - Segurança concedida em parte - Insurgência - Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 - Isenção concedida com termo inicial em 16/09/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o IPVA do mesmo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL - Segurança concedida em parte - Insurgência - Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 - Isenção concedida com termo inicial em 16/09/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o IPVA do mesmo veículo, referente ao exercício de 2018 - Pretensão da procedência da demanda, a fim de que a isenção seja observada também no que concerne ao exercício de 2018 e exercícios posteriores - Impossibilidade - Ausência de violação à anterioridade tributária, pois o fato gerador (2018) ocorreu depois da modificação da lei – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação - Inexistência de direito adquirido - Precedentes - Ordem denegada - Recurso voluntário provido e remessa oficial prejudicada.